Tribunal: STF
Processo: RHC 168949
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.



    1.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o Tribunal de origem, meras alegações no sentido de que o apelante “foi condenado por não ter produzido uma defesa apta, objetiva e que rebatesse todas as acusações apresentadas” não demonstram um efetivo prejuízo. Nessas condições, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.



    3. A alegação de nulidade decorrente da ausência de interrogatório como último ato da instrução processual não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de dupla supressão de instância.



    4. Tal como consta no parecer ministerial, “a eventual superveniência de fato novo passível de justificar a permanência em liberdade ou a concessão de prisão domiciliar não pode ser analisada (per saltum) pela Suprema Corte, sob pena de indevida (dupla) supressão de instância”.



    5. A “execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido.